Tribunal: TJMT
Processo: 1001704-28.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001704-28.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSEFA LOPES - CPF: 537.443.491-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMOS NUTRICIONAIS. DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de insumos nutricionais (Nutri Enteral 1.5,
Isosource
1.5 ou
Fresubin
HP Energy) em favor de paciente idosa com Alzheimer avançado e desnutrição grave. Superveniência de sentença de mérito no processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença de mérito no processo originário acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que apreciou pedido de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de mérito, por se tratar de provimento dotado de cognição exauriente, absorve integralmente o conteúdo da decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência, tornando prejudicado o julgamento do agravo de instrumento.

4. A prolação de sentença implica necessariamente a confirmação ou revogação da decisão interlocutória, razão pela qual o recurso perde sua utilidade prática, configurando ausência superveniente de interesse recursal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência de sentença de mérito acarreta a perda de objeto do recurso interposto contra decisão que deferiu ou indeferiu tutela de urgência, cabendo às partes impugnar a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"A prolação de sentença de mérito no processo originário acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que apreciou pedido de tutela de urgência, em razão da absorção do conteúdo da decisão interlocutória pelo provimento dotado de cognição exauriente, configurando ausência de interesse recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.012.851/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.09.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.365.924/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.08.2023; TJMT, AI 1008022-47.2023.8.11.0000, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 03.10.2023; TJMT, AI 1000689-29.2022.8.11.9005, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 21.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1001704-28.2025.8.11.9005

Origem:
1089420-19.2025.8.11.0041; Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública

Agravante
: ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
: JOSEFA LOPES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 209809075 dos autos 1089420-19.2025.8.11.0041, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o fornecimento dos insumos Nutri Enteral 1.5,
Isosource
1.5 ou
Fresubin
HP Energy em favor da paciente JOSEFA LOPES.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) não há urgência que justifique a medida, pois inexiste relatório médico circunstanciado com menção a risco imediato; b) o serviço pleiteado é eletivo, o que evidencia a ausência de interesse processual, uma vez que a ação foi ajuizada antes do decurso dos prazos administrativos para atendimento; c) a responsabilidade primária pelo fornecimento de suplemento alimentar é do Município, devendo o Estado atuar apenas de forma subsidiária; d) o prazo de 5 dias fixado para o cumprimento é exíguo e irrazoável diante das formalidades do regime jurídico de direito público. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar a intervenção judicial antes do decurso dos prazos administrativos; b) direcionar a responsabilidade primária ao Município; c) majorar o prazo para cumprimento da obrigação.

A
liminar recursal
foi indeferida, com o fundamento de que: a) não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso; b) a documentação acostada, especialmente o laudo nutricional e o parecer favorável do NAT, demonstra a urgência da situação, tratando-se de paciente idosa, com mais de 90 anos, acamada, com Alzheimer avançado e em estado de desnutrição; c) a decisão agravada observou corretamente que os insumos estão previstos no componente especializado da Relação Estadual de Medicamentos (RESME), cuja responsabilidade pelo fornecimento é do Estado de Mato Grosso.

As
contrarrazões
foram apresentadas. O MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ID/PJe2 325049899) argumentou que a nutrição enteral é tratamento de alta complexidade, cuja responsabilidade é do Estado, e que os insumos constam na RESME, pugnando pelo desprovimento do recurso. A parte agravada, JOSEFA LOPES (ID/PJe2 330184884), defendeu a manutenção da decisão, ressaltando a urgência de seu quadro clínico e a responsabilidade solidária dos entes públicos.

O
Ministério Público
(ID/PJe2 330803893) opinou pelo improvimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) não assiste razão ao agravante; b) o tratamento médico adequado se insere nos deveres do Estado, sendo a responsabilidade solidária entre os entes federados, conforme Tema 793 do STF; c) a agravada necessita dos insumos para ter qualidade de vida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

A ausência de interesse recursal configura-se quando a parte não demonstra utilidade prática na interposição do recurso ou a utilidade perece de forma superveniente.

Sem que o recurso seja útil, este carece de interesse processual e não deve ser conhecido.

Neste contexto, a prolação de sentença no processo originário implica, necessariamente, a confirmação ou revogação da decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência.

Assim, a sentença absorve integralmente o conteúdo da decisão interlocutória, tornando prejudicado o julgamento do Agravo de Instrumento que tem como objeto a reforma da aludida decisão, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Esse é o entendimento já pacificado no STJ:

“(...) IV - Consoante a mais abalizada doutrina, a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)”

“(...) III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser
inócuo
o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)”

“(...) 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela perdeu o objeto, tendo em vista que a ação principal foi julgada. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022)”

No presente caso, considerando que a decisão interlocutória objeto deste agravo de instrumento foi absorvida pela sentença proferida em primeiro grau no ID/PJe1 222351419 dos autos do processo 1089420-19.2025.8.11.0041, verifica-se a perda superveniente do objeto, razão pela qual não há fundamento para o conhecimento do presente recurso.

Posto isso,
não conheço
o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026